Tribunal: TJPA
Processo: 0800375-30.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800375-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MOZARLENE PRATES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito à Saúde. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Determinação de custeio de cirurgia e tratamento fora do domicílio com bloqueio de verbas públicas. Possibilidade. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Agravo desprovido.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve decisão liminar determinando ao ente público o custeio de cirurgia (pancreato-duodenectomia) e tratamento fora do domicílio, sob pena de bloqueio de verbas e multa ao gestor por descumprimento injustificado da ordem judicial.

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é legítima a responsabilização solidária do Estado do Pará no fornecimento de tratamento médico, mesmo diante das regras de repartição de competências (Tema 793/STF); (ii) saber se a imposição de bloqueio de verbas públicas e a previsão de multa por ato atentatório à dignidade da justiça violam o regime de precatórios e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, sendo legítima a imposição de obrigação a qualquer um deles, independentemente de repartição administrativa interna, notadamente em situações de urgência.

4. O bloqueio de verbas públicas para garantir obrigação de fazer não configura afronta ao regime de precatórios (CF, art. 100), por se tratar de medida coercitiva excepcional que visa assegurar o cumprimento de ordem judicial voltada à efetivação de direito fundamental. A advertência quanto à multa ao gestor público, nos termos do art. 77, § 2º, do CPC, é medida legal e proporcional, não se confundindo com astreintes.

5. Inexistindo vício na decisão agravada e evidenciado o caráter procrastinatório do recurso, aplica-se ao agravante a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1.021, § 4º, do CPC.

6. Recurso desprovido. Multa aplicada nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 30, VII, 100 e 196; CPC/2015, arts. 77, § 2º, e 1.021, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793), RE 1366243 (Tema 1234); STJ, REsp 1.069.810/RS (Tema 84); TJPA, AI 0802824-29.2023.8.14.0000, AI 0812953-64.2021.8.14.0000
.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/05/2025 a 2/06/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão que, nos autos da Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência proposta por Mozarlene Prates da Silva, deferiu medida liminar determinando que o ente estatal providenciasse, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a realização de procedimento cirúrgico (pancreato-duodenectomia), com o custeio integral das despesas médicas e de deslocamento, inclusive mediante Tratamento Fora de Domicílio – TFD, sob pena de bloqueio de verba pública e multa pessoal ao gestor em caso de descumprimento.

Sustenta o agravante, em síntese: i) a necessidade de observância ao Tema 793 do STF, para que a responsabilidade seja atribuída conforme as regras constitucionais de repartição de competências; ii) a inconstitucionalidade da determinação de bloqueio/sequestro de valores públicos, por violar o regime de precatórios (art. 100 da CF/88); iii) a impossibilidade de imposição de multa pessoal ao gestor, por ausência de contraditório e ampla defesa.

Certificado a ausência de contrarrazões (Id. 26016853).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Inicialmente, reafirma-se que o direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição da República, impõe dever solidário a todos os entes federativos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora tenha fixado no Tema 793 a necessidade de observância às regras de repartição de competências administrativas, não exclui a possibilidade de responsabilização solidária do Estado nos casos em que o jurisdicionado necessita de atendimento urgente e eficaz, sobretudo quando há risco à vida ou à integridade física.

Quanto à necessidade de delimitação das atribuições de cada gestor público, no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), o STF proferiu Acórdão cuja ementa foi assim redigida:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles
,
isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).” (Grifo nosso)

Por ocasião do julgamento de embargos de declaração opostos pela União no referido recurso extraordinário, a Corte Suprema aproveitou a ocasião para desenvolver e aprimorar a tese de solidariedade dos entes federativos nas demandas prestacionais na área de saúde. O Acórdão foi redigido pelo Ministro Edson Fachin, que proferiu o voto vencedor após pedido de vista. A ementa desse aresto foi publicada com o seguinte teor:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PRECEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).” (Grifo nosso).

No julgamento dos aclaratórios em questão, a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 foi fixada em sua última versão, cuja aplicação deve observar os demais termos do voto do Ministro Edson Fachin. Destaco o excerto abaixo:

“Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”,
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin
, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese.” (Grifo nosso).

Como se vê, a tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo, os tribunais, já decidido que “eventual” ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, seja por meio de ação própria, mesmo que a demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município.

Na mesma direção o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ.

2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que

assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt-REsp nº 1.043.168-RS, 2ª Turma, rel. Ministro. Og Fernandes, j. em 05MAR20).” (grifei)

O Supremo Tribunal Federal, mais recentemente ao julgar o Tema 1234, reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde. A decisão destacou que, embora haja uma divisão de competências no Sistema Único de Saúde, todos os entes - União, Estados e Municípios - compartilham o dever de assegurar o direito à saúde aos cidadãos. Essa solidariedade implica que qualquer um desses entes pode ser demandado judicialmente para garantir o fornecimento de medicamentos ou tratamentos necessários, independentemente de estarem padronizados no SUS, desde que registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Essa decisão reforça a compreensão de que a responsabilidade pela saúde pública é compartilhada entre todos os níveis de governo, visando assegurar o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, conforme preceituado na Constituição Federal.

Transcrevo os excertos da ementa do RE 1366243/SC – Tema 1.234:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). (...)

VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.

IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.

Tema

1234 - Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.

Tese

I - Competência
.

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).

1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003.

1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.

1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.

II - Definição de Medicamentos Não Incorporados.

2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.

2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.

III - Custeio
.

3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.

3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.

3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.

IV - Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS.

4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.

4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.

4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

(...)

(STF - RE: 1366243 SC, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 16/09/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024)”

Assim, é plenamente legítima a presença do Estado do Pará no polo passivo da ação.

O bloqueio de verbas públicas como meio de execução de obrigação de fazer possui natureza diversa da obrigação de pagar quantia certa oriunda de sentença transitada em julgado.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de bloqueio de verbas públicas como medida coercitiva para garantir o fornecimento de tratamentos médicos urgentes, conforme fixado no Tema 84 dos recursos repetitivos (REsp 1069810/RS).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013)”

No que se refere ao sequestro de verbas, visando a prestação de fornecimento de tratamento de saúde, como garantia de direito à vida, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido sua viabilidade e na mesma linha os Tribunais, vejamos:

“É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
(AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO A SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORA PORTADORA DE CERATOCONE, NECESSITANDO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA COLOCAÇÃO DE ANEL INTRAESTROMAL NA CÓRNEA DO OLHO DIREITO. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA. DESCUMPRIMENTO PELO ESTADO, OCASIONANDO O SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA PARA PAGAMENTO DO TRATAMENTO EM REDE PARTICULAR. REGULARIDADE DA MEDIDA COERCITIVA. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA AMPLAMENTE ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA NOS CASOS DE RECALCITRÂNCIA DO PODER PÚBLICO NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, COLOCANDO EM RISCO A SAÚDE DO DEMANDANTE. VERBETE SUMULAR Nº 178 DO ETJ. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO EM UNIDADE PARTICULAR CONSUBSTANCIADO EM MEDIDA SUBSIDIÁRIA, CASO NÃO HAJA VAGAS NA REDE PÚBLICA OU NA REDE PARTICULAR CONVENIADA AO SUS. AGRAVANTE QUE DESCUMPRIU A TUTELA NÃO PROVIDENCIANDO O TRATAMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO OU CONVENIADO. VALOR APRESENTADO PARA A CIRURGIA QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO, EIS QUE NO CASO CONCRETO A AUTORA JÁ VINHA SE TRATANDO NO HOSPITAL PARTICULAR, NÃO HAVENDO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO VALOR APRESENTADO PELO AGRAVADO. ESPERA NO TRATAMENTO QUE PODE RESULTAR EM CEGUEIRA TOTAL DA AUTORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00466963120198190000, Relator: Des(a). MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 30/10/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL).”

Alega o agravante que a decisão enseja violação ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. Todavia o referido artigo trata do regime de precatórios, não se aplica ao caso, pois a medida aqui determinada possui caráter de urgência e coercitividade, não constituindo execução definitiva de obrigação pecuniária, mas sim medida necessária para a efetivação de um direito fundamental.

No tocante à multa ao gestor público, a insurgência recursal parte de premissa equivocada. Não se trata de imposição de astreintes, mas de advertência sobre a possibilidade de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, § 2º, do CPC, caso haja descumprimento injustificado da decisão judicial. A própria decisão agravada explicita que tal medida visa a responsabilização pessoal e excepcional, diante de eventual conduta desidiosa, e não se confunde com sanção coercitiva automática.

Transcrevo excertos da decisão agravada:

“(...) O Juízo de origem, ao fundamentar sua decisão, fixou multa para o representante legal do ente público, de forma subsidiária, apenas em caso de descumprimento injustificado das determinações judiciais, considerando tratar-se de medida voltada à responsabilização pessoal por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, § 2º, do CPC. Essa providência não se confunde com a imposição de astreintes, que têm natureza coercitiva e são direcionadas ao cumprimento de obrigações de fazer ou não fazer, sendo, portanto, destinada a compelir o cumprimento da ordem judicial e não a penalizar o gestor público de maneira indiscriminada.

No caso de descumprimento injustificado ou de embaraços à efetivação de decisões judiciais, os gestores públicos podem ser penalizados com multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do dispositivo acima.

Para corroborar tal assertiva, cito a jurisprudência do TJPA, representada pelos seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TFD C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SAÚDE - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. ADVERTÊNCIA AO GESTOR PÚBLICO DE INCORRER EM MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA IMPOSTA NA DECISÃO. POSSIBILIDADE. VALOR DA MULTA E PRAZO DE CUMPRIMENTO RAZOÁVEIS. LIMITAÇÃO DO QUANTUM. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da aplicação da multa cominatória ao Estado do Pará em caso de descumprimento da determinação de exibição dos documentos referentes ao TFD de Charles Moraes do Livramento;

2. O Estado do Pará argui a impossibilidade de fixação de multa cominatória ao gestor público, uma vez que este não fez parte da relação processual. Aduz ainda que o valor da multa fixada é desproporcional e que o prazo para o cumprimento da obrigação não é razoável. Ademais, sustenta a necessidade de atribuir um limite à multa arbitrada, sob pena de causar enriquecimento sem causa ao autor;

3. No caso em apreço, não há, ainda, a fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, tão somente advertência de que esta será aplicada em caso de descumprimento da determinação, cabível contra o responsável pelo descumprimento, ainda que este seja o gestor público, conforme sólido entendimento jurisprudencial;

4. Quanto à multa cominatória fixada, é plenamente cabível sua imposição contra a Fazenda Pública, como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer. Nesse sentido, entendo que o arbitramento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) diários, anotado na decisão objurgada, não se revela excessivo ou desarmônico da orientação da jurisprudência atual, comportando sua manutenção;

5. Não é irrazoável o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da determinação, a considerar que se tratam de documentos que já existem e estão de posse do ente Estatal, que não precisam ser produzidos, apenas reunidos e apresentados;

6. Assiste razão ao Agravante quanto à necessidade de limitação do valor máximo da multa a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte agravada, de sorte que deve ser mantida a multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no entanto, limitada até o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08028242920238140000 20721449, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 08/07/2024, 2ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARA TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- É adequada a fixação de multa diária para garantir o cumprimento de obrigação de fazer imposta à Administração Pública, especialmente em matéria de direitos fundamentais à vida e à saúde. 2-Afasta-se a pretensão de redução da pena de multa fixada em valor razoável, compatível com os bens jurídicos tutelados no caso dos autos, em cuja causa se discute a concessão de medicamentos. 3- Configura-se motivo para o reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça eventual descumprimento da tutela antecipada para tratamento médico. 4-Agravo conhecido e não provido.

(TJ-PA 08129536420218140000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 27/06/2022, 2Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/07/2022)”. (Grifo nosso).”

Assim, inexistindo vício na decisão agravada, e considerando que a providência deferida visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional diante de direito fundamental à saúde, deve ser mantida.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, aplico ao agravante multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, em razão da interposição de recurso manifestamente protelatório.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 26 de maio de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/06/2025